Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. Argumenta que há contradição entre o art. 65 do Código Penal, que prevê a atenuação da pena, e a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 68867757).
5. Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os ditames do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, embora o magistrado na origem tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea do acusado, deixou de aplicar a redução e manteve a pena no mínimo legal. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena.
6. Conforme jurisprudência pacífica e sumulada, a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. (REsp 2168870/AL. Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA. Quinta Turma. Data do Julgamento: 17/12/2024. DJEN 26/12/2024).
7. “3. A jurisprudência deve ser mantida estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), incumbindo aos juízes e Tribunais, como medida de preservação da segurança jurídica, observar os pronunciamentos judiciais vinculantes, dentre os quais estão as súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. 3.1. A utilização da técnica de distinção deve se dar mediante decisão devidamente fundamentada, sob pena de se macular o art. 927 do CPC e, por conseguinte, a própria segurança jurídica.” (Acórdão 1400326, 07147679520218070001, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.